Tribunal: TJDFT
Processo: 0743696-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA LETÍCIA CARVALHO, em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que saneou o processo e deferiu a produção de prova pericial. Na origem, processa-se embargos à execução ajuizados em desfavor de MRCF AUTOLOCADORA E SERVIÇOS LTDA. Amanda pretende: a) reconhecimento da incompetência territorial do juízo de Brasília; b) chamamento ao processo de suposta codevedora do título executivo; c) extinção do processo por falta de recolhimento de custas complementares; d) reconhecimento da inexigibilidade do título e; e) dispensa do pagamento prévio dos honorários periciais. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Após intimação para especificação de provas (id. 234907020), a Embargante apresentou embargos de declaração no id. 240949396, alegando omissão laborado pelo Juízo por meio do despacho de id. 234907020. Não conheço dos embargos de declaração opostos uma vez que tem como objeto atacar provimento judicial desprovido de natureza decisória. Daí porque o recurso aviado é manifestamente incabível. II Sigo à decisão saneadora. Verifico que os embargos fundam-se nas seguintes alegações controvertidas: a) que o embargado não recolheu as custas iniciais necessárias para ajuizamento da execução; b) que a embargante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que não está comprovado que a assinatura lançada no título é sua; c) necessidade de chamamento ao processo da empresa Lunar Eventos LTDA, uma vez que o cheque foi emitido originalmente em favor da referida empresa; d) incompetência territorial por ausência de provas de que o endereço indicado pelo embargado/exequente é o local de domicílio da embargante, afirmando ainda que "diante da ausência de êxito nas diligências citatórias até o momento, resta evidente o desconhecimento do paradeiro real da embargante, tornando absolutamente temerária a manutenção do processamento da execução neste juízo"; e) inexigibilidade do título por ausência de indicação clara do local de emissão do título, afirmando que somente consta a sigla "BSB". Vejamos: (...) Quanto às custas de ingresso para ajuizamento da execução, verifico que a guia de custas e o comprovante de pagamento se encontram nos ids. 130681623 e 130681624 dos autos principais, de modo que rejeito, desde já, a alegação. Já em relação ao pedido de chamamento ao processo de terceira empresa que figurava como beneficiária original no cheque, tal não merece acolhimento, porquanto se trata de instituto incabível, tanto em sede de processo executivo, quanto em sede de embargos à execução (VI ENTA, cl 10). Rejeito igualmente o pedido. Outrossim, quanto à alegação de incompetência deste juízo, rejeito-a, uma vez que o local da praça apostada no título não foi outra senão circunscrição de Brasília, conforme art. 2o, inc. I, da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque). Daí porque resta atraída a competência deste Juízo para o processamento da execução. Ademais, quanto ao local de emissão do cheque exequendo - que sequer se confunde com a praça -, por óbvio, trata-se da a sigla "BSB" cuidando-se de referência a esta Capital Federal, sem, ademais, qualquer circunstância irregular constante do título nesse mister. No que toca à ilegitimidade passiva por conta de assinatura impugnada pela embargante, tal matéria se confunde com o mérito, pois é necessária a realização de perícia grafotécnica para análise do argumento. Assim, REJEITO, desde já, as matérias de direito acima arguidas. Superadas estas, fixo como ponto controvertido a alegada falsidade da assinatura que vincula a Embargante ao título, dissenso cuja elucidação, como mencionado, depende de produção de prova pericial grafotécnica, que ora determino. Para tanto, nomeio Perita do Juízo, LEYLLIANNE CRISTINA RAMOS SILVA, cujos dados encontram-se cadastrados na Tabela de Peritos do TJDFT. (https://auxiliares-justica.tjdft.jus.br/#/). Às partes, para que, em 15 dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Após, intime-se a perita, por e-mail, cientificando-a da nomeação, a fim de que, em 05 dias, apresente: proposta de honorários; currículo, com comprovação da especialização; contratos profissionais, inclusive endereço eletrônico para intimações pessoais. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 05 dias, devendo a Embargante, responsável pela alegação de falsidade documental, comprovar o depósito judicial. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se a perita a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento parcial. Recolhimento de custas complementares Nas razões recursais, a agravante sustentou que o juízo teria realizado diligências complementares para sua citação, cujas despesas não estariam contempladas no pagamento das custas iniciais. Requereu a extinção do processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Cuida-se de matéria não contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Ademais, já realizado o ato, não haveria prejuízo que fosse determinado à parte interessada que recolha o valor complementar ou que a questão seja decidida na sentença, uma vez que a parte sucumbente é quem deverá arcar com as despesas processuais. De toda sorte, não é aplicável à hipótese o Tema 988 dos recursos repetitivos. Desta feita, o recurso sequer comporta admissibilidade quanto à matéria. Inexigibilidade do título e incompetência territorial A agravante sustentou que o título seria inexigível, porque não declinaria o local de emissão. Argumentou que a abreviação “BSB” constitui código IATA do Aeroporto Internacional de Brasília, utilizado somente para regras de aviação e não serviria para indicação do local de emissão. Primeiramente, importa salientar que a abreviação “BSB” é consagrada pelo uso e costume local como referência à cidade de Brasília, conforme destacado na decisão. Seu emprego em nada prejudicaria a identificação do local de emissão do cheque. E mesmo para aqueles que desconhecem o costume local, mas reconhece a sigla “BSB” como uma referência ao Aeroporto de Brasília, não seria difícil concluir que seu emprego em título indicaria possivelmente a cidade de Brasília como o local de sua emissão. Enfim, pelo elementos de convencimento, afastasse a verossimilhança dos fatos e a probabilidade do direito para afastar a competência das varas do foro da Capital para o conhecimento e processamento da execução. Chamamento codevedor ao processo Conforme bem salientado na decisão recorrida, o chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento e não se aplica às execuções. A agravante foi incluída no polo passivo em razão de sua condição de avalista, obrigação autônoma e independente das demais, não havendo obrigatoriedade para o credor de incluir todos os devedores no polo passivo. Eventual direito de regresso contra coobrigado deve ser tratado em ação autônoma. HONORÁRIOS PERICIAIS A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. A teor do art. 98, §1o, VI, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça compreende, entre outras despesas, os honorários periciais. Desta feita, revela-se indevida a determinação de depósito dos honorários periciais pela agravante. De mais a mais, impugnada a autenticidade do documento, o ônus da prova recairia sobre aquele que produziu o documento no processo, regra igualmente malferida pela decisão agravada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para tão somente para suspender a determinação para a recorrente deposite os honorários periciais, em razão de sua condição de beneficiária da justiça gratuita. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator